Tribunal: TJPA
Processo: 0801807-35.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801807-35.2023.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE UTI PEDIÁTRICA. DEVER DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido em ação civil pública, determinando a transferência de menor para uma unidade hospitalar com UTI pediátrica, em razão de insuficiência respiratória aguda. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre Estado e Município para garantir o direito à saúde, ordenando que o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás providenciassem o leito hospitalar especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda de objeto em razão do cumprimento da liminar que garantiu o atendimento imediato ao menor; e (ii) estabelecer a responsabilidade solidária do Estado e do Município pela prestação do serviço de saúde necessário para assegurar a internação em UTI pediátrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela antecipada não configura perda de objeto, pois esta decisão deve ser confirmada em julgamento de mérito para garantir a continuidade dos efeitos da medida emergencial.

4.

O direito à saúde é um dever do Estado em sentido amplo, abrangendo União, Estados e Municípios, que devem atuar de forma solidária para assegurar a assistência médica necessária, conforme estabelecido no art. 196 da Constituição Federal.

5.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos permite que qualquer um deles seja demandado isoladamente ou em conjunto para garantir a prestação de serviços de saúde, conforme jurisprudência do STF em repercussão geral (RE 855178).

6.

Eventuais questões administrativas relacionadas ao financiamento e à descentralização do SUS não afastam a solidariedade entre os entes federativos e devem ser resolvidas por meio de procedimentos próprios, não impactando a eficácia da decisão judicial para assegurar o direito à saúde.

7.

A jurisprudência do STJ (REsp 1734315/GO e AgInt no CC 177.570/PR) reforça que o Poder Judiciário pode determinar, excepcionalmente, a implementação de políticas públicas de saúde em casos de omissão, sem violar a discricionariedade administrativa ou a reserva do possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela antecipada em ações de saúde não implica perda de objeto, sendo necessária a confirmação da medida no mérito.

2.

União, Estados, Distrito Federal e Municípios possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo qualquer um dos entes ser demandado para assegurar o direito constitucional à saúde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

49ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02 a 09/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Canaã dos Carajás a transferência do menor Aquiles Martins de Sousa para unidade hospitalar com UTI pediátrica para ser submetido a tratamento de doença do aparelho respiratório.

A sentença reconheceu o direito à saúde como uma obrigação solidária entre os entes federados, determinando que o Estado do Pará e o Município de Belém providenciassem o leito especializado, considerando o estado do grave do paciente, que se encontrava intubado com insuficiência respiratória aguda.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação alegando a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar e a responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido. Requer o provimento recursal e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos é solidária entre os entes federativos, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, sendo irrelevante a repartição interna de competências para o cumprimento da obrigação. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso
.

Distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi somente no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis,
a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Canaã dos Carajás pela disponibilização de UTI neonatal a menor em situação grave.

Inicialmente, consigno que não prospera a alegação de
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão liminar.

Passo à análise do mérito recursal. É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021).

Restando fartamente
comprovados
a necessidade do paciente e o dever do ente público de assegurar a transferência e internação, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
, e
confirmo a sentença em remessa necessária
. Dou por prequestionadas todas as matérias ventiladas no recurso.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 11/12/2024